Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705364-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14819206) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da r. decisão proferida pela douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ALEXSANDER GUIMARAES SOARES, indeferiu o pedido de consulta às declarações de bens do executado via sistema InfoJud e à base de dados de segurança pública InfoSeg. Eis o teor do r. decisório (ID 14819208): Vistos, etc. Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema INFOJUD/INFOSEG para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, A PEDIDO DO EXEQÜENTE, QUANDO FRUSTRADOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 600, CPC. A requisição, frustrados os esforços do exeqüente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Embargos conhecidos e acolhidos. (EREsp 163.408/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86) Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdão daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE ESFORÇO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - O deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do executado, para fins de penhora, condiciona-se à ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor tendentes à localização de bens. Se o exequente deixa de comprovar a realização de tais diligências, por atuação direta sua, legitima-se o indeferimento da requisição judicial. II - Em outras palavras, a jurisprudência da Corte firmou-se pela excepcionalidade da providência de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os documentos que alega necessários ao deslinde da causa.(destaquei) III - A simples transcrição de ementas não é suficiente para a configuração de dissídio jurisprudencial. (REsp 184.033/AL, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 255) O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes da consulta ao INFOJUD. De se registrar que o INFOSEG consulta a base de dados de segurança pública que, por sua vez, busca informações na base de dados da Receita Federal, contendo, neste caso, a mesma informação do INFOJUD, a base de dados de propriedade de veículos, a mesma do RENAJUD, de forma que repete as mesmas informações deste, a base da Justiça Eleitoral, que não registra propriedade de bens, e ainda as bases de dados criminais, que não são de interesse do processo. Assim, inútil a diligência no INFOSEG. Por estas razões INDEFIRO as consultas postuladas. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Alega o recorrente que o acesso aos dados da Receita Federal via InfoJud sem custo para o Poder Judiciário dignifica a coisa julgada material e cumpre o cerne do princípio da confiança perante a sociedade. Assevera ter havido a demora de quase dois anos na citação, período em que diligenciou em diversos sites e bancos de dados no escritório do patrono. Além disso, a penhora BacenJud foi infrutífera, e o veículo encontrado no RenaJud já continha várias restrições. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão e determinar a realização de pesquisa pelo sistema InfoJud, a fim de localizar bens junto à Receita Federal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Conforme consta dos autos, a pesquisa de bens realizada no sistema BacenJud restou infrutífera, ante a ausência de saldo positivo (ID 56801833). No sistema RENAJUD (ID 57591445), identificou-se apenas um veículo, já com outras constrições que inviabilizam a penhora. Em seguida, o exequente requereu a pesquisa InfoJud para identificar bens que eventualmente possam ter sido declarados perante a Receita Federal (ID 14821461). Contudo, o pleito foi indeferido com base no entendimento do colendo STJ de que a quebra desse sigilo é medida excepcional, não tendo o exequente esgotado os meios disponíveis, tais como, os registros imobiliários. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa de bens via InfoJud acarreta quebra do sigilo fiscal, medida extrema que deverá, antes de implementada, sujeitar o credor ao esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. Logo após o insucesso do BacenJud e do RENAJUD, o agravante postulou a quebra do sigilo fiscal do recorrido, sem buscar outros sistemas disponíveis. Esse é o entendimento albergado na jurisprudência deste egrégio Tribunal, como se vê dos excertos a seguir colacionados: Considerando a excepcionalidade da medida que permite a quebra do sigilo fiscal do devedor, por meio de pesquisa pelo sistema INFOJUD, mostra-se razoável a exigência de realização prévia das pesquisas menos gravosas (BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF). (Acórdão n.1165733, 07027483120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2019, Publicado no PJe: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento do pedido de pesquisa de bens do devedor no banco de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil é medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. (Acórdão n.1161802, 07226189620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no PJe: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. (Acórdão n.1161129, 07014328020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Verifica-se, portanto, a ausência da probabilidade de provimento do recurso, na esteira da jurisprudência desta Corte. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador